Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003794-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, MANTIDA INALTERADA A DECISÃO PRETÉRITA – RETORNO DOS AUTOS À CONSIDERAÇÃO DA VICE PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO OU NÃO DO RECURSO AVIADO A INSTANCIA SUPERIOR.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentos cópia, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBENS SARAIVA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1003794-88.2021.8.11.0003.

Na origem, a parte autora aduziu que mesmo sem ter pactuado contrato com a parte requerida, percebeu que teve desconto indevido em seu beneficio previdenciário, referente a um empréstimo consignado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso fazendo uso do Tema 1061/STJ, entendeu que havendo controvérsia quanto à licitude da assinatura de contrato, caberia à instituição bancaria a demonstração da veracidade, ou não da assinatura.

Dessa forma, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é o reconhecimento da inexistência de débito e reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, terceira pessoa usando de documentos falsos, beneficiou-se dos serviços do réu, firmando dois contratos de empréstimo consignado no 010015735966 e 010016066508, nos valores de R$ 12.864,78 (doze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta oito centavos) e R$ 10.369,14 (dez mil e trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), respectivamente, experimentando dissabores e constrangimentos.

(...)

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, mesmo apreentando cópia dos documentos pessoais do

suposto cliente que teria solicitado a formalização do contrato em nome do autor, impossibilitando o acolhimento da alegação de regularidade da contratação.

Isso porque, contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 428 Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)."Destarte, o ônus da prova caberia à parte que produziu o documento, ou seja, ao réu, a teor do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

I - (omissis)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Conclui-se, pois, que o referido dispositivo legal ao estabelecer os encargos probatórios acerca da autenticidade de um documento, desvinculou-se da regra geral prevista no artigo 373 do Diploma Processual.

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por RUBENS SARAIVA DA SILVA, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelos contratos nos 010015735966 e 010016066508, nos valores de R$ 12.864,78 (doze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta oito centavos) e R$ 10.369,14 (dez mil e trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), respectivamente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.27/30 – ID 50034925).'

Inconformada com a sentença, a instituição bancária requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) inexiste ato ilícito; (ii) que houve a juntada de contrato devidamente assinado pela parte apelada; (iii) que houve a juntada de TED do dinheiro emprestado, depositado diretamente na conta corrente da parte apelada; (iv) com tais considerações requereu a reforma da sentença para negar os pedidos contidos na inicial.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Após analise dos autos, monocraticamente o relator Proveu o recurso, consignando em sua decisão que além de existir contrato assinado, também existem outros documentos que demonstram a licitude da contratação do empréstimo consignado, como por exemplo, o TED efetuado diretamente na conta bancaria da própria apelante:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – SENTENÇA CONDENATORIA AFIRMANDO QUE SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE, COMPETIA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A DEMONSTRAÇÃO A LICITUDE CONTRATUAL – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINADO – QUE O CRÉDITO FOI LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – QUE A ASSINATURA É IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para reconhecimento da improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

II - Por consequência, redistribuísse o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.'

Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO aduzindo; (i) que jamais entabulou o contrato de empréstimo com margem consignável em cartão de crédito; (ii) que impugnou o contrato colacionado aos autos; (iii) que a assinatura do contrato é diferente da sua; (iv) requereu a reforma da decisão monocrática para manutenção da sentença de piso que condenou a instituição bancária apelante ao ressarcimento de danos materiais e morais.; (v) Por fim requereu que o presente Agravo seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Pautado o julgamento, a Egrégia 2a Câmara Cível desproveu o Recurso de Agravo Interno com o seguinte acordão:

'A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – SENTENÇA

CONDENATORIA AFIRMANDO QUE SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE, COMPETIA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A DEMONSTRAÇÃO A LICITUDE CONTRATUAL – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINADO – QUE O CRÉDITO FOI LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – QUE A ASSINATURA É IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

II – Embora a parte agravante questione a assinatura do contrato, importante esclarecer que esta não é um aprova isolada dos autos.

III - VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.' (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Ainda insatisfeito, RUBENS SARAIVA DA SILVA interpôs RECURSO ESPECIAL, aduzindo a existência de divergência jurisprudencial, e a contrariedade aos artigos 373, II, 428, I e 429, II do CPC e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor bem como omissão em relação à aplicação do Tema Repetitivo no 1.061/ STJ, que versa a respeito do ônus da prova em contratos de empréstimos consignados.

Afirmou que “a impossibilidade da inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, visto que os contratos de empréstimos consignados foram devidamente impugnados, o que levou a cessar a fé da autenticidade das assinaturas”

Aduziu que “o órgão fracionário do Tribunal de origem conheceu o recurso e negou provimento, sem sequer manifestar-se sobre a aplicabilidade ou não da Tese/Tema Repetitivo n°. 1.061/STJ”.

Após analise, a Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afirmou que: “ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este não se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, a instituição bancária não comprovou a autenticidade da assinatura da parte recorrente no contrato firmado, de forma que não há como afastar a alegação de fraude”.

Por fim, visando possibilidade de retratação, determinou a devolução dos autos a esta Egrégia 2a Câmara Cível, da seguinte forma: “Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBENS SARAIVA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1003794-88.2021.8.11.0003.

Apresentado Recurso Especial, a Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso verificando alegando a existência da tema repetitivo 1061, determinou a devolução dos autos a esta Egrégia 2a Câmara Cível, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”.

Pois bem,

Inicialmente, insta esclarecer que o tema repetitivo 1061 estabelece que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Entretanto, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.

Uma vez comprovada à relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. (TJMT, 4a CÂMARA, RAC 1012802-24.2019.8.11.0015, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 26/10/2022).

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, a legitimidade da contratação, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação, que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial.

O banco também colacionou cópia do comprovante de transferência que indica como beneficiária, a mesma conta indicada no cartão bancário do autor.

Nesse ponto, importante mencionar que embora tenha restado demonstrado o recebimento do valor referente ao empréstimo consignado, em nenhum momento se cogitou a devolução de um centavo.

Assim, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos, permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Importante registrar que a ausência de realização da prova pericial pleiteada não importa em negativa aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

No julgamento do REsp 1846649/MA, , submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

'INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. QUESTÕES DE DIREITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PESSOAS ANALFABETAS, IDOSAS E DE BAIXA RENDA. PENSIONISTAS E APOSENTADOS. HIPERVULNERABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLANILHA. EXTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROCURAÇÃO PÚBLICA OU ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVAMENTE ONEROSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS ROTATIVOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FIXAÇÃO DE QUATRO TESES JURÍDICAS.

I - O IRDR tem como objetivo a fixação de teses jurídicas para evitar julgamentos conflitantes entre ações individuais que contenham a mesma controvérsia de direito, garantindo, assim, os princípios da isonomia e segurança jurídica.

II - Segundo o enunciado da Súmula n° 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

III - É direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa e, em razão disso, a própria lei prevê casos de inversão do ônus da prova que pode ser ope judicis (art. 6°, VIII, do CDC) ou ope legis (arts. 12, § 3°, e 14, § 3°, do CDC).

IV - A primeira tese restou assim fixada: 'Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova r essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)." (Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0008932-65.2016.8.10.0000).

Entretanto, na parte final da fundamentação do acordão recorrido, foi estabelecida que a prova da autenticidade ocorrerá mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Prova, no direito processual, corresponde a todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato controvertido, tido como relevante para o deslinde da causa.

O artigo 369 do CPC, estabelece que:

'Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.'

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial.

Outrossim, registre-se que, ao utilizar-se do termo “ou outro meio de prova”, a Corte Superior deixa registrado que a tese sedimentada não retira do juiz o poder que lhe é conferido pelos artigos 370 e 371 do CPC, consistente na apreciação justa, consciente e equilibrada dos elementos de prova já apresentados, que considere suficientes para a formação do seu convencimento motivado.

Isto porque, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

'Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.'

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VICIO DE CONSENTIMENTO E MÁ-FÉ. ONUS DA PROVA.

- É desnecessária a realização de pericia grafotécnica, tendo em vista a semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte, inclusive com o seu documento pessoal, permitindo, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade.

- Os vícios de consentimento e a má-fé não se presumem, devendo ser provados por aquele que os alega, independentemente do grau de instrução e da idade, independente do grau de instrução e da idade da parte.' (TJMG, RAC 5000491-86.2021.813.0570, 9a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: PEDRO BERNANDES DE OLIVEIRA, JULGADO EM 15/03/2022).

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento, (contrato assinado e deposito em conta corrente).

Por todo o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho inalterada o Acordão preterido. Determinando o retorno dos autos à consideração da Vice-presidência desde Tribunal para prosseguimento em relação ao recebimento ou não do Recurso aviado para a instancia superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023